Tribunal: TJMT
Processo: 1009686-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009686-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 056.212.821-24 (PACIENTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 056.212.821-24 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), AMARILDO BELINI JUNIOR - CPF: 023.422.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISSON SCHAWINSKI BARROS JUNIOR - CPF: 015.109.460-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO– PLEITO – REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA –

NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ELEMENTOS CONCRETOSA INDICAR O RISCO A ORDEM PÚBLICA – RECINDIVA EM CRIME DE TRÁFICO – PENA SENDO EXECUTADA – REGIME ABERTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DA DROGA APREENDIDA –
PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE –
GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, à luz do noticiado nos autos, o paciente possui condenação, inclusive pelo mesmo delito, porquanto o paciente é reincidente e havia progredido do regime semiaberto para o aberto, além da quantidade significativa de drogas (19 porções de cocaína – 15,7g; 01 invólucros e 14 tabletes de “maconha” – 9.611,2g), juntamente com 02 (duas) balanças de precisão).

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXV, da Constituição Federal, em favor de
Alexandre Silva do Nascimento
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora. (Id 41246005)

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, o impetrante que a decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva não apontou qualquer elemento concreto no sentido de demonstrar que, em liberdade, o paciente colocaria em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal.

Aduz que o fato do paciente estar cumprindo pena em regime semiaberto, por si só, não revela a sua periculosidade acentuada, notadamente porque vinha cumprindo regularmente as condições fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Relata que a Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, declarou que a contaminação com o coronavírus (COVID-19) caracteriza-se como pandemia, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, sem limitação a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna.

No Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 (Ministério da Saúde), verifica-se que as medidas necessárias a evitar a proliferação e contágio demandam restrição de contato e de circulação nos espaços urbanos ou rurais. O isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia.

Narra que nesse panorama de extremo caos mundial à saúde pública, o sistema penitenciário brasileiro deve ganhar especial precaução e olhar atento das autoridades públicas, por se tratar de uma população extremamente numerosa, com alto índice de aglomeração e em péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde.

Argumenta ainda que conforme ofício no 0439/2020 oriundo da Direção da Unidade Prisional de Sinop/MT, em resposta à provocação da Defensoria Pública, na unidade prisional em que se encontra o réu, existem 326 vagas, porém, no momento, existem 870 presos.

E que a superlotação, por si só, já mostra a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus.

Nesse sentido, crível a aplicação, no caso dos autos, do previsto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, haja vista a demonstração concreta do cabimento de prisão domiciliar quando o preso se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Desse modo, ao final, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura.

Subsidiariamente, acaso mantida a prisão preventiva, pela concessão de prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares.

A liminar foi indeferida conforme Id 41593983.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 42551005)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Jorge da Costa Lana, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 45350951)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – COVID-19 - INADMISSIBILIDADE– PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Alexandre Silva do Nascimento.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Quanto não estarem presentes os fundamentos que decretaram a prisão do paciente, para melhor análise, fazem-se necessário expor excertos da decisão: (Id 41246006)

“(...) No que se refere ao pedido de prisões preventivas formulado pelo Ministério Público (fls. 77/83), cabe ressaltar a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, conforme laudo de constatação no 500.2.04.2020.01972-01 (elaborado em 15.02.2019 – fls. 15/17) e termo de apreensão (f. 06v), 19 (dezenove) porções, com massa bruta total de 15,7g (quinze gramas e sete decigramas), da substância entorpecente Cocaína; 01 (um) invólucro [0,9g], 14 (catorze) tabletes [9.610,3g], com massa bruta total de 9.611,2g (nove mil seiscentos e onze gramas e dois decigramas), da substância entorpecente “Cannabis Sativa L.” (“maconha”); 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) “pacote plástico transparente contendo várias embalagens” [sic f. 06v]. Igualmente, há indícios suficientes da autoria delitiva, pois segundo consta do BOPM/MT no 2020.47227, lavrado em 15.02.2020 (fls. 04/05), “esta equipe da força tática recebeu a informação que um cidadão com um veículo Palio de cor branca, placa OBJ 7550, estaria realizando o comércio de entorpecentes na região do bairro Florença; ato contínuo esta equipe começou a realizar o patrulhamento tático pela região e ao chegar na Rua Turin avistou o veículo e ao realizar a abordagem encontrava-se em seu interior o senhor que se identificou como Edson e em entrevista nos informou que havia deixado uma bolsa com algumas substâncias, na Travessa 12, Bairro Vila Santana e de imediato deslocamos até o local indicado e então foi localizado no forro da residência duas bolsas contendo 13 tabletes e meio de substância análoga à maconha e 19 papelotes de substância análoga a cocaína. Diante dos fatos foi encaminhado até a delegacia o senhor Edson e o proprietário da residência no Vila Santana, senhor Alexandre para a Delegacia Municipal para as providências e entregues sem leões corporais” [sic, f. 05]

(...)

Outrossim, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (19 porções de cocaína – 15,7g; 01 invólucro e 14 tabletes de “maconha” – 9.611,2g), juntamente com 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) “pacote plástico transparente contendo várias embalagens” [sic, g. n. – f. 06v] não é inexpressiva.

Na espécie, se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), estando presentes, ao menos por ora, os requisitos autorizadores das prisões preventivas dos custodiados Edisson Schawinski Barros Júnior e Alexandre Silva do Nascimento. (...)”

Observa-se que a prisão preventiva restou alicerçada pelo magistrado
a quo
em circunstâncias concretas do caso, pois observa-se que, as documentações corroboram a decisão do juízo
a quo
, termo de depoimento dos policiais, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, auto de apreensão, laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2020.001972-01, relatório policial, todos no Id 41246017.

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Ademais, à luz do noticiado nos autos (Id 41246008), o paciente possui condenação, inclusive pelo mesmo delito, porquanto o paciente é reincidente e havia progredido do regime semiaberto para o aberto, além da quantidade significativa de drogas (19 porções de cocaína – 15,7g; 01 invólucros e 14 tabletes de “maconha” – 9.611,2g), juntamente com 02 (duas) balanças de precisão).

Com efeito, a perseverança do paciente na senda delitiva, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Nesse sentido, o entendimento da Suprema Corte, é de que
"periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018).

Do mesmo modo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Sendo assim, faz-se necessária a medida extrema para garantia da instrução criminal, sendo insuficiente, ao que parece, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros e, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco.

Ainda, com relação a eventual problema de superlotação ou condições precárias das casas prisionais,

não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária
,
mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a manutenção da constrição cautelar.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado. Desse modo, as medidas alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de Alexandre Silva do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020